Tribunal: TJDFT
Processo: 0714215-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0714215-94.2025.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL MARTINS SOARES IMPETRANTE: RAFAEL BARBOSA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL BARBOSA DA SILVA em favor de GABRIEL MARTINS SOARES em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódias – NAC que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (id 70745324). Em síntese, o impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/02/2025, acusado de ameaça grave no contexto de violência doméstica e que sua prisão em flagrante foi convertida para preventiva, em audiência de custódia em 20/02/2025. Alega que os requisitos para a prisão preventiva não foram devidamente demonstrados pela decisão combatida, que ausente risco contemporâneo à vítima e ausentes elementos concretos que justifiquem a necessidade da prisão cautelar. Destaca que a suposta vítima expressou desinteresse na continuidade da ação, inclusive, pediu a revogação das medidas protetivas impostas, bem como aduz que o paciente possui residência fixa, emprego lícito e bons antecedentes, não representando qualquer risco à sociedade. Diz que o paciente é o provedor de sua família e que possui uma filha de 04 anos, que tem sofrido com sua ausência. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para que o paciente acompanhe o feito em liberdade. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão do Juízo do NAC que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Confira-se (id 70745324): No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de ameaça de morte contundente, em que o custodiado apontou uma faca em seu pescoço, ameaçando matá-la. Além disso, o custodiado ostenta passagem por roubo, delito de extrema gravidade, estando em prisão domiciliar desde 2019. condenação ameaça. Em questionário de risco, a vítima relata uso de faca, lesões diversas, inclusive com enforcamento, ciúme excessivo, agressões e ameaças mais frequentes. Em ocorrência anterior, 2022, ameaçou pegar uma arma para matar todos, com rompantes violentos, tudo a indicar que a vítima está em risco com a soltura do custodiado. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. [destaquei] Diante desse contexto, destaco a ausência de fatos novos capazes de abalar os fundamentos da decisão acima transcrita. Com efeito, apesar de a Defesa carrear a esta ação ( id 70745328) e aos autos de origem pedido da vítima de “retratação e revogação das medidas protetivas de urgência” em que esta relata que “ambas as partes restabeleceram o entendimento mútuo e resolveram suas diferenças”, a experiência ordinária mostra que a tamanha vulnerabilidade e dependência emocional e física do agressor, não raras vezes, levam a ofendida a se arrepender da denúncia perpetrada e de não querer dar prosseguimento à ação penal. Como se sabe, tal exame só é cabível com a instrução processual. Os atos delituosos foram cometidos, em tese, com violência e grave ameaça e com o uso de uma faca pelo paciente contra sua companheira. Confira-se depoimento da condutora do flagrante (id 226378344, do Processo n. 0701294-67.2025.8.07.0012): Nesta data (18/2/20251, pela manhã, foram acionados para atender ocorrência que noticiava violência doméstica e familiar contra a mulher, fato este ocorrido na QUADRA 36, RUA 2, CASA 30, 2UMBI DOS PALMARES, SÃO SEBASTIÃO/DF. A mulher não estava na casa e foi encontrada na rua chorando e muito nervosa. A mulher relatou ter sido xingada e ameaçada pelo companheiro. Disse que ele correu atrás dela com uma faca, dizendo que a mataria na frente da polícia. Informou ter pedido ajuda no supermercado DOIS IRMAOS e que o companheiro correu atrás dela dentro desse local. Conversaram com GRACILANE (proprietária do supermercado), que confirmou que o homem estava correndo atrás da mulher com uma faca e foi expulso do estabelecimento pelo esposo dela. Assim, ao que parece, a liberdade do paciente representa risco concreto à integridade física da vítima, a tornar necessário acautelar a ordem púbica. No mais, registre-se que, considerando a folha de antecedentes penais do paciente e o relato de sua companheira sobre o histórico antigo e recente de agressões e ofensas, parece-me estarmos diante de caso de reiteração delitiva, que também evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública. De fato, verifico que é caso de manutenção da prisão preventiva com fundamento no Art. 313, inciso III, do CPP, segundo o qual: “Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011)”. Na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator